Tribunal: TJES
Processo: 5002971-58.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002971-58.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: RUTE NUNES SOARES DAS NEVES
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
–
DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA – ARTIGO 320, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITO LEGAL SUPRIDO PELA PARTE AUTORA – RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO –
SENTENÇA ANULADA.

1. É cediço que a petição inicial
deve ser
instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação,
ex vi
do art
igo
320, do Código de Processo Civil.

2. As faturas de cartão de crédito que lastreiam
a pretensão de cobrança
evidenciam a
existência de liame jurídico entre as partes
, suprindo-se, por conseguinte, a exigência legal ao deferimento da petição inicial.

3. Havendo documentos hábeis à propositura da ação, não há falar em inépcia da inicial, afigurando-se prematura a extinção do processo ainda em sua fase embrionária, o que reclama a pronúncia de nulidade da sentença em razão de
error in procedendo
.

4.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por DACASA FINANCEIRA S/A contra sentença de id 3326016, da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que extinguiu a presente ação ordinária de cobrança, movida em desfavor de RUTE NUNES SOARES DAS NEVES, aqui Apelada, com fulcro no artigo 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, após verificar a inércia da parte autora, ora Apelante, em apresentar documento reputado essencial à propositura da demanda.

Em seu arrazoado recursal (id 3326022), a Apelante aduz, em abreviada síntese, que a
“sentença merece ser anulada, tendo em vista que
[...]
os documentos que instruem a petição inicial gozam de eficácia probatória, verificando-se que as faturas não possuem vícios aptos a retirar a sua credibilidade”
(p. 04).

A Apelada, sob curatela especial da Defensoria Pública, apresentou contrarrazões no id 9720269, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção da sentença vergastada.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por DACASA FINANCEIRA S/A contra sentença de id 3326016, da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que extinguiu a presente ação ordinária de cobrança, movida em desfavor de RUTE NUNES SOARES DAS NEVES, aqui Apelada, com fulcro no artigo 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, após verificar a inércia da parte autora, ora Apelante, em apresentar documento reputado essencial à propositura da demanda.

Em seu arrazoado recursal (id 3326022), a Apelante aduz, em abreviada síntese, que a
“sentença merece ser anulada, tendo em vista que
[...]
os documentos que instruem a petição inicial gozam de eficácia probatória, verificando-se que as faturas não possuem vícios aptos a retirar a sua credibilidade”
(p. 04).

A Apelada, sob curatela especial da Defensoria Pública, apresentou contrarrazões no id 9720269, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção da sentença vergastada.

Pois bem.

O douto Juízo da causa indeferiu a petição inicial à luz dos seguintes fundamentos:

“Da análise dos autos, observo que a parte autora:
i)
não apresenta documento a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida;
ii)
não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão Dadalto Dacasa, havendo apenas a menção a ‘fatura anterior’ e o valor em reais, sem indicativo dos efetivos gastos realizados com o cartão, por evento;
iii)
a indicação de mero espelho na própria petição inicial no sentido de apontar o ‘débito original’ por conta de pagamento parcial, sequer esmiúça os gastos por evento que originaram tal valor;
iv)
ademais, não incidência de juros/multa (demais encargos), que justificasse a forma de se estabelecer a fatura de cobrança.

A fatura de cartão de crédito apresentada descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010,
‘consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil’
. [...]

[...]

A ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dadalto/Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança com base no não pagamento de fatura de cartão, nos termos do artigo 320 do CPC. [...]

[...]

Considerando a inércia da parte autora em regularizar o vício identificado, entendo impositiva a extinção do processo, nos termos dos artigos 320 e 321 do CPC. [...]

[...]

Ante o exposto, julgo extinto o pedido inicial de cobrança, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do CPC.” [id 3326016]

Em que pesem as judiciosas razões do douto Juízo
a quo
, quer me parecer que a irresignação recursal comporta provimento.

Afinal, de um exame acurado dos autos, infere-se que a petição inicial restou devidamente instruída por documentos capazes de demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes litigantes.

Isso porque as faturas de cartão de crédito adunadas ao id 3326004 (id de origem 14245181) evidenciam a utilização do serviço pela consumidora Apelada para fins de obtenção de crédito pessoal, suprindo-se, por conseguinte, a exigência insculpida no artigo 320, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 320. A petição inicial será instruída com os
documentos indispensáveis à propositura da ação
.”

Com efeito, havendo documentos hábeis à propositura da ação pela parte autora, aqui Apelante, não há falar em inépcia da petição inicial, afigurando-se prematura a extinção do processo ainda em sua fase embrionária, o que reclama a pronúncia de nulidade da sentença em razão de
error in procedendo
.

Na esteira do entendimento ora perfilhado, colaciono arestos desta Colenda Primeira Câmara Cível:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INÉPCIA DA INICIAL –
DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA
– AFASTADA –
FATURAS – DEMONSTRAÇÃO DO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DOCUMENTOS HÁBEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO –
SENTENÇA ANULADA
.

1. Na origem, trata-se de ação de cobrança de dívida oriunda de utilização de cartão de crédito. Junto à inicial, a autora, ora apelante, acostou o espelho do cadastro da titular do cartão e
os boletos de cobrança correspondentes aos meses inadimplidos com os respectivos demonstrativos das transações e, desta forma cumpriu o disposto no art. 320 do Código de Processo Civil.

2.
Em razão disso, não há que se falar em inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda (art. 321, parágrafo único do CPC)
. Neste particular, destaca-se que
não se confundem os documentos indispensáveis e os documentos constitutivos do direito pleiteado.
Precedentes.

3. Recurso conhecido e provido.
Sentença anulada
.

(TJES, Classe: Apelação Cível n.º 5000026-95.2022.8.08.0048, Relator: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01.11.2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

DOCUMENTO HÁBIL PARA INSTRUIR A AÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA ANULADA.

1. Da análise dos autos, verifico que a petição inicial preenche os requisitos previstos nos artigos 319, 320 e 321, do Código de Processo Civil.

2.
A documentação anexada na peça vestibular se revela idônea e suficiente para embasar a presente ação monitória, cabendo à parte contrária, em sede de resposta, produzir prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelante, nos termos previstos no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil
.

(TJES, Classe: Apelação Cível n.º 0017848-31.2020.8.08.0024, Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16.03.2023)”

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 10/02/2025 a 14/02/2025.
Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).
Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.